Tribunal: STF
Processo: RE 70271
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
COMPANHIA. SERVIÇOS DOMESTICOS. FAZ JUS A REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS
DOMESTICOS OU OUTROS LICITOS E DE NATUREZA ECONÔMICA, A MULHER
SOLTEIRA QUE VIVEU SOB O MESMO TETO, DURANTE ANOS COM HOMEM
SOLTEIRO, DE QUEM ENGRAVIDOU, EM UNIÃO LIVRE E HONESTA.